Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGUES ROCHA & ABREU ROCHA LTDA, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT , que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1004676-26.2016.8.11.0003 ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, bem como o da nulidade da citação editalícia.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que foi então feita a citação editalícia, sem qualquer tentativa de localização dos executados por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência, declarar a prescrição de todos os créditos tributários, extinguindo a execução com a condenação da exequente nos corolários da sucumbência. Subsidiariamente, caso rechaçada a prescrição, requereu o provimento do agravo para o fim de reconhecer a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1004676-26.2016.8.11.0003 em desfavor de RODRIGUES ROCHA & ABREU ROCHA LTDA ME –ME , visado o recebimento de crédito inscrito na CDA no 201516676, no valor de R$ 18.461,86 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), quando do ajuizamento da demanda.
Ao receber a inicial, o Juízo a quo determinou a citação do executado no endereço declinado na inicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução. Se, em local incerto e não sabido, determinou a expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.
Expedida a carta de citação em data de 17/11/2016, foi devolvida por motivo desconhecido AR id. 72915004. Realizou-se o reenvio para postagem em 18/01/2017 (id 4619469), sendo novamente devolvida por motivo: ausente (id 5010200)
Em data de 13/09/2017 pelo juízo aquo foi deferido o pedido do exequente para que fosse efetuada a citação por meio de oficial de justiça. ( id 9857797), sendo a certidão negativa (id 10403094), por conseguinte determinou-se a citação por edital em data de 22/06/22018 (id 13561495).
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, que se restringe a validade ou não da citação editalícia.
Sobre o assunto, o art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, estabelece, in verbis:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Por ora, a evidência é de que fora observado o que dispõe o art. 8o da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ.
Nesta vertente é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I. Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator